Tribunal: TJSP
Processo: 0006491-21.2014.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001002774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006491-21.2014.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada MARIA
APARECIDA VICTORINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006491-21.2014.8.26.0038/50000 -Voto no 37.533
2
VOTO No: 37.533
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0006491-21.2014.8.26.0038/50000
COMARCA: ARARAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADA: MARIA APARECIDA VICTORINO
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, sob
o fundamento de que o acórdão padece de obscuridade. Sustenta ser cabível a
restituição de valores indevidamente pagos a título de auxílio-acidente em
cumulação com aposentadoria, ainda que presente a boa-fé da segurada, face à
existência de expressa disposição legal nesse sentido (art. 115, inciso II, da Lei no
8.213/91), bem como em razão da vedação de enriquecimento ilícito da parte
autora (arts. 876, 884 e 885 do Código Civil). Tece considerações a respeito da
matéria, mencionando, também, a necessidade de prequestionamento.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria abrangida pelo caso em tela foi devidamente
apreciada em seus aspectos essenciais, havendo de se considerar afastados os
argumentos e disposições legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Quanto à devolução dos valores indevidamente pagos pela
autarquia em razão do recebimento conjunto de auxílio-acidente com
aposentadoria por tempo de contribuição, o acórdão foi claro ao consignar que
deve prevalecer o princípio da irrepetibilidade da verba previdenciária de natureza
alimentar, em consonância, aliás, com o entendimento destacado do STJ e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006491-21.2014.8.26.0038/50000 -Voto no 37.533
3
STF.
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringencial,
não se prestando ao reexame da questão.
Por fim, cabe consignar que, para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (REsp 1.871/RJ, 3a Turma, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 17/04/1990, DJ de 23/04/1990). No mesmo sentido,
acórdão estampado na RSTJ 92/122.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital